Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-55.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização.
A fixação do quantum indenizatório deverá observar os critérios estabelecidos no § 1o, do art. 3o, da Lei no 6.194/1974. Tratando-se de sequela de repercussão leve no joelho esquerdo, o valor da indenização deveria corresponder a 6,25% do valor máximo previsto pela lei (R$843,75). Como o valor recebido administrativamente

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização.
A fixação do quantum indenizatório deverá observar os critérios estabelecidos no § 1o, do art. 3o, da Lei no 6.194/1974. Tratando-se de sequela de repercussão leve no joelho esquerdo, o valor da indenização deveria corresponder a 6,25% do valor máximo previsto pela lei (R$843,75). Como o valor recebido administrativamente supera a aludida quantia (R$1.687,50), a pretensão inicial é, de fato, improcedente.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000933-55.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
KAUANNY CRISTINE ROCHA DA COSTA, é apelada SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-55.2019.8.26.0562 -Voto no 35394
2
Comarca: SANTOS - 2a VARA CÍVEL.
Apelante: KAUANNY CRISTINE ROCHA DA COSTA
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Cláudio Teixeira Villar.
VOTO No 35.394
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de
diferença de indenização.
A
fixação
do
quantum
indenizatório
deverá
observar os critérios estabelecidos no § 1o, do art.
3o, da Lei no 6.194/1974. Tratando-se de sequela de
repercussão leve no joelho esquerdo, o valor da
indenização deveria corresponder a 6,25% do valor
máximo previsto pela lei (R$843,75). Como o valor
recebido administrativamente supera a aludida
quantia (R$1.687,50), a pretensão inicial é, de fato,
improcedente.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 263/266, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, condenando a autora ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 268/283). Sustenta que os
documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente e a
extensão dos danos por ele causado. Alega que as indenizações previstas
em lei são inconstitucionais. Afirma que o valor da indenização deve ser
atualizado desde a edição da MP 340/2006 (Lei 11.482/2007). Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 286/291).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-55.2019.8.26.0562 -Voto no 35394
3
Cuida-se de ação por meio da qual a apelante
pretende o recebimento da diferença da indenização do seguro obrigatório
DPVAT, em razão das lesões sofridas em um acidente ocorrido em
25.11.2017.
Relatou ter recebido administrativamente a importância
de R$1.687,50, correspondente a 12,5% do teto indenizatório, em
10.08.2018. No entanto, discorda do grau de invalidez apurado.
A fixação do quantum indenizatório deverá observar os
critérios estabelecidos no § 1o, do art. 3o, da Lei no 6.194/19741.
O exame pericial concluiu que a lesão causada pelo
acidente provocou um dano corporal parcial incompleto, deixando uma
sequela de repercussão leve decorrente da redução sutil da mobilidade
articular do joelho esquerdo da apelante (fl. 254).
De acordo com a Tabela da SUSEP, o valor máximo
da indenização para os casos de perda completa da mobilidade de um
joelho é de 25% do teto, ou seja, R$3.375,00 (R$13.500,00 x 25%).
Aplicando-se a esse valor o percentual de redução correspondente à
repercussão leve (25%), a indenização a que a apelante teria direito é de
R$843,75 (R$3.375,00 x 25%).
Como a recorrente já recebeu administrativamente
1 Art. 3o (...)
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela
anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente
como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme
a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será
diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor
máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas
de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por
cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de
sequelas residuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-55.2019.8.26.0562 -Voto no 35394
4
R$1.687,50, a pretensão deduzida é, de fato, improcedente.
Saliente-se que a conclusão do laudo pericial não foi
impugnada pela apelante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 20% do valor atualizado da causa, devendo-se observar
a gratuidade da justiça concedida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator